Tribunal: TJMT
Processo: 1002542-21.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002542-21.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JOSEFA DE OLIVEIRA DIAS MACHADO - CPF: 181.360.601-34 (EMBARGADO), HEBLAIMA OTILIA CECILIO DOMBROSKI - CPF: 029.584.751-40 (ADVOGADO), AYRES MACHADO FILHO - CPF: 014.666.251-20 (EMBARGADO), MAXYBENS COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME - CNPJ: 08.103.868/0001-29 (EMBARGADO), VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO), LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 15.367.585/0001-50 (EMBARGADO), LUCIA HELENA SANTANA D ANGELO MAZARA - CPF: 153.292.268-05 (ADVOGADO), MAXYBENS COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME - CNPJ: 08.103.868/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 15.367.585/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONCESSÃO PARCIAL DO RECURSO PARA AFASTAR RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A (Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S/A) contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação para afastar a responsabilidade solidária da instituição financeira quanto à restituição do valor integral do veículo, danos materiais e morais, mas determinou a restituição aos autores das parcelas pagas no financiamento, devidamente atualizadas, diante da perda da causa jurídica do mútuo. O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado quanto à definição dos consectários legais, em especial os índices aplicáveis de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir os índices legais de correção monetária e de juros moratórios incidentes sobre a condenação imposta à instituição financeira, diante da ausência de previsão expressa no acórdão embargado, e à luz da nova disciplina introduzida pela Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, e visam ao aclaramento da decisão, não sendo instrumento de rediscussão do mérito.

A omissão apontada quanto aos índices legais aplicáveis à condenação merece acolhimento, por se tratar de matéria de ordem pública, cuja análise independe de provocação específica da parte.

Até 30/08/2024, deve-se aplicar exclusivamente a Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros moratórios, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 112).

A partir de 01/09/2024, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, incidem o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic, deduzido o índice de correção, como base dos juros legais, nos termos dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, com redação atualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos acolhidos em parte.

Tese de julgamento
:

A definição dos índices de correção monetária e de juros moratórios constitui matéria de ordem pública e pode ser fixada de ofício pelo juízo, mesmo sem impugnação específica.

Aplica-se a Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros legais até 30/08/2024, conforme jurisprudência do STJ (Tema 112).

A partir de 01/09/2024, devem ser aplicados o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic, deduzido o índice de correção, como base dos juros legais, nos termos da Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 389 e 406 (com redação dada pela Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
no 727.842/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, j. 28.02.2007; STJ, REsp no 1.795.982/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 24.09.2019; STJ, Tema 112.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

(SANTANDER
SOCIEDADE DE CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/A)

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o
1002542-21.2019.8.11.0003
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu
parcial
provimento
ao recurso interposto
pelo embargante para afastar a sua responsabilidade solidária quanto à restituição do valor integral do veículo, pagamento dos danos materiais e danos morais, por não ter concorrido para os vícios constatados; porém, determinou que
a instituição financeira restitua aos autores as parcelas por eles efetivamente quitadas no curso do financiamento,

devidamente atualizadas, em razão da perda da causa jurídica do mútuo
.

O embargante sustenta
a existência de omissão e obscuridade no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de especificar, de forma expressa, os consectários legais incidentes sobre a condenação, especialmente no que se refere aos índices de juros moratórios e de correção monetária aplicáveis
, alegando
que a matéria possui natureza de ordem pública
e deve
ser analisada independentemente de provocação específica
.

Defende
a aplicação exclusiva da Taxa Selic como índice único de atualização, até 30/08/2024, em consonância com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os julgados proferidos nos
EREsp
n.o 727.842/SP e REsp n.o 1.795.982/SP
e afirma que,
a partir de 01/09/2024, deve ser observada a disciplina introduzida pela Lei n.o 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo a incidência da Taxa Selic deduzida do IPCA, quando não houver índice convencionado ou previsto em lei específica.

Com essas considerações
, requer o acolhimento dos embargos com o saneamento da omissão apontada, a fim de que sejam expressamente fixados os consectários legais incidentes sobre a condenação, bem como para fins de prequestionamento da matéria.

Devidamente
intimad
os
,

os embargados não apresentaram contrarrazões no prazo legal, conforme certificado ao ID. 342998366.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

O acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, com o fim de:

“
(a) manter a rescisão do contrato de compra e venda celebrado em 30/08/2018, bem como a rescisão do contrato de financiamento, diante da coligação funcional entre os negócios jurídicos;

(b) afastar a responsabilidade solidária da instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A quanto à restituição do valor integral do veículo, ao pagamento dos danos materiais e à indenização por danos morais, por não ter concorrido para os vícios constatados;

(c) determinar que a instituição financeira restitua aos autores as parcelas por eles efetivamente quitadas no curso do financiamento, devidamente atualizadas, em razão da perda da causa jurídica do mútuo;

(d) manter a condenação solidária da vendedora
Maxybens
Comércio de Veículos Automotores Ltda. e da fabricante Lifan do Brasil Automotores Ltda. para que restituam aos autores os valores pagos a título de entrada, bem como respondam solidariamente pela indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da decisão, além de restituírem o valor de R$ 373,34 (trezentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos), referente ao dano material reconhecido, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desembolso;

(e) determinar que a vendedora
Maxybens
Comércio de Veículos Automotores Ltda. devolva à instituição financeira apelante a integralidade dos valores que desta recebeu por ocasião do financiamento, como forma de recompor o fluxo financeiro e evitar enriquecimento sem causa, sobretudo porque retomará a posse do bem.
”

O
Banco
e
mbargante

sustenta
que o julgado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação
, salientando que,
à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
,
deve ser observada a taxa Selic como índice único de correção e juros até 30/08/2024, e, a partir de
01
/09/2024,
deve ser
aplicado
o IPCA como índice de correção monetária e a Selic deduzida do IPCA para juros moratórios.

De fato, a
publicação da Lei no 14.905/2024 promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406).

Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5o, II), ocorrida em 1o/07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, entendo que a correção monetária e o
s
juros legais devem ser calculados de acordo com a
Taxa Selic
, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112),
até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos.

A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil,
aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária
e,
para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária
, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Logo, a parte final do julgado passa a conter os seguintes dizeres:

“
Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

(a) manter a rescisão do contrato de compra e venda celebrado em 30/08/2018, bem como a rescisão do contrato de financiamento, diante da coligação funcional entre os negócios jurídicos;

(b) afastar a responsabilidade solidária da instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A quanto à restituição do valor integral do veículo, ao pagamento dos danos materiais
e à indenização por danos morais, por não ter concorrido para os vícios constatados;

(c) determinar que a instituição financeira restitua aos autores as parcelas por eles efetivamente quitadas no curso do financiamento, devidamente atualizadas, em razão da perda da causa jurídica do mútuo;

(d) manter a condenação solidária da vendedora
Maxybens
Comércio de Veículos Automotores Ltda. e da fabricante Lifan do Brasil Automotores Ltda. para que restituam aos autores os valores pagos a título de entrada, bem como respondam solidariamente pela indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da decisão, além de restituírem o valor de R$ 373,34 (trezentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos), referente ao dano material reconhecido, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desembolso;

(e) determinar que a vendedora
Maxybens
Comércio de Veículos Automotores Ltda. devolva à instituição financeira apelante a integralidade dos valores que desta recebeu por ocasião do financiamento, como forma de recompor o fluxo financeiro e evitar enriquecimento sem causa, sobretudo porque retomará a posse do bem.

D
evem ser mantidos
incólumes
os termos iniciais de incidência dos juros de mora e da correção monetária, tal como definidos na decisão recorrida, uma vez que não foram objeto de impugnação específica por nenhuma das partes
. Contudo, no tocante à d
efinição dos índices aplicáveis
, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser aplicada a
Taxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos
; a
partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.
”

Posto isso
,
ACOLHO

osembargos de declaração

apenas para
FIXAR
os consectários
legais
nos termos acima alinhados
, mantendo-se o acórdão recorrido em seus demais termos, inclusive no tocante as datas de incidência das atualizações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026